Tribunal: TJBA
Processo: 0536493-13.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536493-13.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, THIAGO MAHFUZ VEZZI, NATHALIA CARVALHO SOUZA, CRISTIANO GASPERONI

APELADO: ALDO MORAES DIAS

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Rediscussão da matéria. Inadequação da via eleita. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por OAS Empreendimentos S.A. e Manhattan Square Empreendimentos Imobiliários Comercial 01 SPE Ltda. contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial em ação indenizatória ajuizada por Aldo Moraes Dias, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés pelo atraso na entrega de imóvel, com condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto:

(i) à cadeia de responsabilidade solidária entre as rés;
(ii) ao termo inicial e final dos lucros cessantes;

(iii) ao índice de correção monetária aplicável;
(iv) à suposta majoração dos danos morais no julgamento do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada todas as matérias apontadas pela embargante, inclusive quanto à responsabilidade solidária, à mora abusiva, aos lucros cessantes fixados com base em avaliação técnica, ao uso do IGP-M e à manutenção do valor dos danos morais fixado na sentença.
4. A ausência de acolhimento de teses não configura omissão, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que já haja fundamento suficiente para a conclusão.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, sendo incabível sua utilização com propósito infringente, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.

6. Ainda que rejeitados os embargos, considera-se prequestionada a matéria neles suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente fundamentada no acórdão.
2. A decisão que enfrenta expressamente os pontos relevantes da controvérsia não está obrigada a rebater todos os argumentos das partes nem a citar todos os dispositivos legais invocados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º; 1.022, I e II; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.203.199/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 0536493-13.2014.8.05.0001
em que é embargante
OAS EMPREENDIMENTOS S.A e MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA
e embargada
ALDO MORAES DIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.